Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705156-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIZANDRO AERSON DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em consulta aos autos originários (Cumprimento de Sentença n. 0709643-12.2023.8.07.0018), que tramitam na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, constata-se a prolação de decisão de extinção processual (223420075), tendo ocorrido o respectivo arquivamento em 18/2/2025 (ID 226466324) Conclui-se, portanto, que houve a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual declaro prejudicada a análise de mérito do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 24 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator